Tribunal: TJES
Processo: 5016548-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DESNECESSIDADE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0019283-13.2006.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), por supostamente haver participado da execução da vítima, motivada por vingança relacionada a delação de organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva é nula por ausência de contraditório prévio, em afronta ao art. 282, § 3º, do CPP;
(ii) estabelecer se a decisão carece de fundamentação idônea e proporcionalidade;
(iii) determinar se há ausência de contemporaneidade no decreto prisional proferido mais de dezesseis anos após sua revogação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 282, § 3º, do CPP consagra a regra do contraditório prévio, mas admite exceção nos casos de urgência ou risco de ineficácia da medida, sendo legítima a decretação da prisão preventiva sem prévia oitiva da defesa quando o paciente está em local incerto e não sabido, o que caracteriza situação emergencial.

4. A ocultação do réu para frustrar intimações de atos processuais demonstra o risco concreto de ineficácia da medida e justifica a adoção do contraditório diferido.

5. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e individualizada, amparada em fatos concretos — a fuga do paciente do distrito da culpa —, o que evidencia a necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade é improcedente, pois esse requisito se verifica pela atualidade dos motivos que justificam a prisão, não pela distância temporal em relação ao crime. A situação de foragido demonstra a permanência do risco.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos para sua manutenção, especialmente diante da proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O contraditório prévio pode ser diferido quando a urgência ou o risco de ineficácia da medida cautelar justificam a decretação imediata da prisão preventiva.

2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela atualidade dos motivos que a justificam, e não pela data do fato criminoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 3º e § 4º; 312; 313; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 134683/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/10/2021, DJe 08/10/2021; STJ, AgRg no HC nº 809.724/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/06/2023, DJe 09/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016548-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO BONES BARBOSA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DESNECESSIDADE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0019283-13.2006.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), por supostamente haver participado da execução da vítima, motivada por vingança relacionada a delação de organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva é nula por ausência de contraditório prévio, em afronta ao art. 282, § 3º, do CPP;
(ii) estabelecer se a decisão carece de fundamentação idônea e proporcionalidade;
(iii) determinar se há ausência de contemporaneidade no decreto prisional proferido mais de dezesseis anos após sua revogação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 282, § 3º, do CPP consagra a regra do contraditório prévio, mas admite exceção nos casos de urgência ou risco de ineficácia da medida, sendo legítima a decretação da prisão preventiva sem prévia oitiva da defesa quando o paciente está em local incerto e não sabido, o que caracteriza situação emergencial.

4. A ocultação do réu para frustrar intimações de atos processuais demonstra o risco concreto de ineficácia da medida e justifica a adoção do contraditório diferido.

5. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e individualizada, amparada em fatos concretos — a fuga do paciente do distrito da culpa —, o que evidencia a necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade é improcedente, pois esse requisito se verifica pela atualidade dos motivos que justificam a prisão, não pela distância temporal em relação ao crime. A situação de foragido demonstra a permanência do risco.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos para sua manutenção, especialmente diante da proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O contraditório prévio pode ser diferido quando a urgência ou o risco de ineficácia da medida cautelar justificam a decretação imediata da prisão preventiva.

2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela atualidade dos motivos que a justificam, e não pela data do fato criminoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 3º e § 4º; 312; 313; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 134683/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/10/2021, DJe 08/10/2021; STJ, AgRg no HC nº 809.724/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/06/2023, DJe 09/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO BONES BARBOSA
, apontando como ato coator a decisão do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0019283-13.2006.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega: (1) nulidade da decisão que decretou a prisão, por violação ao contraditório prévio previsto no art. 282, § 3º, do CPP, (2) ausência de contemporaneidade do decreto prisional, e (3) carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 16464834.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 16525517 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO BONES BARBOSA
, apontando como ato coator a decisão do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0019283-13.2006.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega: (1) nulidade da decisão que decretou a prisão, por violação ao contraditório prévio previsto no art. 282, § 3º, do CPP, (2) ausência de contemporaneidade do decreto prisional, e (3) carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida.

Conforme a denúncia, no dia 10 de julho de 2006, no Município de Linhares/ES, o paciente, Rogerio Bones Barbosa e os corréus Reginaldo Brau Guimarães e Angela Maria Barbosa Coura, teriam praticado o crime de homicídio qualificado contra a vítima Marinete Ferreira da Silva mediante múltiplos disparos de arma de fogo contra sua cabeça, causando-lhe a morte.

A motivação do crime, segundo a peça acusatória, seria torpe, uma vez que a vítima teria sido assassinada por ter, supostamente, delatado à polícia as atividades de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, da qual os acusados fariam parte.

Diante de tal fato, o paciente e os corréus foram denunciados e pronunciados pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa argui, inicialmente, a nulidade da decisão que restabeleceu a custódia cautelar do paciente, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a manifestação prévia, em ofensa ao art. 282, § 3º, do CPP.

O referido dispositivo legal, embora consagre a regra do contraditório prévio para a imposição de medidas cautelares, excetua expressamente os "casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida".

Na hipótese, a situação fática amolda-se perfeitamente à exceção legal.

Com efeito, a representação ministerial pela prisão preventiva foi motivada justamente pelo fato de o paciente se encontrar em local incerto e não sabido, após frustrar consecutivas tentativas de intimação pessoal da sentença de pronúncia no endereço declinado pelo paciente.

A conduta de se ocultar para evitar a aplicação da lei penal caracteriza, inequivocamente, um cenário de urgência e de evidente risco de ineficácia da medida, caso fosse determinada a sua intimação prévia para se manifestar.

Em casos tais, o contraditório é diferido diante da inaplicabilidade da regra geral do art. 282, § 3º, do CPP, dada a sua natureza emergencial.

Sobre a questão, a jurisprudência do STJ é no sentido de que “
Não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação da defesa para manifestação quanto à decretação da custódia preventiva, pois consoante o estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta, não se exigindo a prévia intimação da defesa. Além do mais, conforme informa o Juízo de primeiro grau, o recorrente encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido realizadas diversas tentativas de contato, antes da decretação da custódia cautelar, sem obtenção de êxito
” (STJ - AgRg no RHC: 134683 BA 2020/0243364-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

Na sequência, a defesa aduz ausência dos requisitos da prisão preventiva bem como ausência de contemporaneidade do ato coator, dado que a prisão preventiva foi novamente decretada após mais de 16 (dezesseis) anos de sua anterior revogação.

Após analisar a decisão objeto da insurgência do impetrante, verifico que ela não se baseou em ilações ou na gravidade abstrata do delito, mas fato concreto e superveniente à soltura do réu.

Explico. O paciente, beneficiado com a liberdade provisória em 01/11/2006, assumiu o compromisso de manter seu endereço atualizado. Todavia, quando o Estado-Juiz buscou intimá-lo pessoalmente da decisão de pronúncia, constatou-se que ele não mais residia no local informado e não havia comunicado seu novo paradeiro.

A fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando garantir a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, segundo a jurisprudência do STJ, “
Tais circunstâncias, somadas ao fato de o agente permanecer foragido até a presente data, demonstram a necessidade da custódia antecipada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
” (STJ - AgRg no HC n. 809.724/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, a argumentação defensiva parte de uma premissa equivocada.

A contemporaneidade da medida cautelar não se afere, necessariamente, pela distância temporal em relação à data do fato criminoso, mas sim pela persistência dos motivos que a justificam no momento de sua decretação ou manutenção.

No presente caso, o risco à aplicação da lei penal não se esvaiu com o tempo, ao contrário, ele se tornou concreto e atual a partir do momento em que o paciente, deliberadamente, se colocou em situação de foragido.

Ademais, a necessidade da medida se mostra ainda mais premente ao se considerar que, conforme informado pela autoridade coatora (ID 16464834), a Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri já está designada para a data de 03/12/2025.

Por fim, a presença de condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção, como ocorre na espécie.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.